Tribunal: CARF
Processo: 10469.721156/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721156/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.166 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
SOLON ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DESTAQUE EM NOTA
FISCAL. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAR OS FATOS GERADORES
EM TÍTULOS PRÓPRIOS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, na forma da legislação de regência.
MULTA.
ARQUIVOS
MAGNÉTICOS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. LEI 8.218/91. INAPLICABILIDADE. SUMULA
CARF 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para para exonerar a multa consubstanciada no DEBCAD 51.016.797-7.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721156/2012-26
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.166 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721156/2012-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa (DEBCAD 51.016.792-6), dos segurados (DEBCAD 51.016.793-4 e
51.016.794-2) e daquelas devidas a terceiros (DEBCAD 51.016.795-0), incidentes sobre a
remuneração empregada em obra de construção civil.
Além desses lançamentos, ainda constaram outros 4 para exigência de multas,
assim resumidos:
51.016.796-9 – CFL 78 - multa aplicada por informações incorretas ou omitidas
em GFIP;
51.016.797-7 – CFL 21 -multa aplicada por deixar de elaborar documentos de
natureza contábil na forma estabelecida pela Receita Federal do Brasil;
51.015.798-5 – CFL 37 - multa aplicada por deixar a empresa cedente de mão de
obra de destacar na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, 11%
(onze por cento) do valor bruto da prestação de serviços; e
51.018.256-9 – CFL 34 - multa aplicada por deixar o contribuinte de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 37/47.
O sujeito passivo impugnou os lançamentos às fls. 545/561.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Perto/SP
julgou procedente em parte os lançamentos às fls. 760/121/130, por meio do acórdão a seguir
ementado, para anular, por vicio formal, os lançamentos atinentes a todas as obrigações
principais e julgar improcedente o lançamento da multa CFL 78:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
FALTA DE CIÊNCIA DO AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA. VÍCIO
FORMAL. NULIDADE.
Se o sujeito passivo que apresentou Declaração de Informação Sobre Obra (DISO) não
é cientificado previamente do Aviso de Regularização de Obra, oportunizando-lhe
efetuar o recolhimento das contribuições sem os acréscimos legais, o auto de infração
não pode persistir, por caracterizar cerceamento de defesa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
As obrigações tributárias acessórias tratam-se de prestações positivas ou negativas
impostas pela legislação tributária no interesse da arrecadação ou fiscalização do
tributo.
A infração pelo descumprimento de obrigação acessória é de natureza objetiva, pouco
importando a intenção do agente e a extensão dos efeitos ou atos.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.166 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721156/2012-26

Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 785/792.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 15/7/147 (fl. 782) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 14/8/14 (fl. 785). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do recurso
Como relatado, após o julgamento de primeira instancia, permaneceram em
discussão apenas os lançamentos abaixo:
51.016.797-7 – CFL 21 -multa aplicada por deixar de elaborar documentos de
natureza contábil na forma estabelecida pela Receita Federal do Brasil;
51.015.798-5 – CFL 37 - multa aplicada por deixar a empresa cedente de mão de
obra de destacar na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, 11%
(onze por cento) do valor bruto da prestação de serviços; e
51.018.256-9 – CFL 34 - multa aplicada por deixar o contribuinte de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Em seu recurso a recorrente alega, em preliminar, a nulidade da multa aplicada
por não ter sido intimada do erro verificado pela Fiscalização quando da validação de seus
arquivos magnéticos, cerceando-lhe seu direito à defesa.
Quanto ao mérito, assim sustentou:
51.016.797-7 – que os arquivos digitais teriam sido todos entregues ao autuante.
Que se havia algum erro, seu contador deveria ter sido notificado a saná-lo, pois não tem o
acesso aos sistemas da RFB para identificar, previamente, eventuais incompatibilidades.
Em relação a esta infração, assim descreveu o autuante, após intimar o recorrente
a apresentar as informações contábeis e de folha de pagamento em meio digital de acordo com o
Manual Normativo de arquivos digitais instituído pela Portaria MPS/SRP 058, de 28/01/2005,
que trata da forma como devem informados os dados contábeis e de folha de pagamento:
O contribuinte não apresentou as informações contábeis referentes ao ano de 2008 em
meio digital, limitando-se a apresentar apenas as informações de folha de pagamento
relacionadas a esse ano. Para o ano de 2009, foram informados apenas os registros ”
I50” referentes ao plano de contas, não sendo informados os registros I100-Centro de
Custos, I150-Saldos Mensais, I200-Lançamento Contábil, I250-Saldos das contas de
resultado antes do encerramento.
O contribuinte apresentou os documentos contábeis somente em meio papel,
descumprindo exigência legal de apresentar os dados da contabilidade em meio digital
na forma exigida pelo Manual Normativo de arquivos digitais.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.166 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721156/2012-26

Após descrever a conduta, o autuante apontou o artigo 12, §§ 3o e 4o da Lei
8.218/91 como dispositivo infringido.
Ocorre que em se tratando de lançamento de contribuições previdenciárias é
incabível a aplicação de multa com esteio nesse artigo, consoante estabelece o enunciado de
súmula CARF no 181, verbis:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Com efeito, tenho pela exoneração da multa consubstanciada nesse DEBCAD.
51.016.798-5 – que ao cumprir as obrigações principais, essa acessória deveria se
exaurir, muito embora reconheça que em alguns “meros casos pontuais houve sensível
descumprimento das obrigações de caráter meramente acessório”. Ao final, pugnou,
sucessivamente, para lhe fosse reaberto prazo para retificação das notas fiscais, pois na época
seriam manuais.
Quanto a esse assunto, relevante mencionar, como destacou o julgador de
primeira instância, que nas notas fiscais em questão, anexadas aos autos, o contribuinte não
promoveu o destaque do valor que seria devido, incorrendo na situação infracional (art. 31, § 1o ,
da Lei 8.212/91).
E aqui, mais uma vez, trata-se de conduta imposta pela legislação, cuja
inobservância impõe a aplicação de multa. Não há, neste caso, juízo de discricionariedade a ser
exercido pelo autuante ou pelo julgador administrativo. Da mesma forma, não comporta
relevação em função de eventual retificação das notas após o lançamento.
Sem reparos quanto a este lançamento.
51.018.256-9 – que a exigência posta se plicaria apenas às empresas optantes pelo
Lucro Real e não a ela, recorrente, optante pelo Lucro Presumido, já que não estaria obrigada à
escrituração contábil, mas apenas ao livro caixa, razão pela qual promoveu a escrituração de
forma condensada, tendo toda a documentação relativa aos pagamentos arquivadas, visando
amparar referida contabilidade. Além do que, não teria havido prejuízo ao Fisco, na medida em
que recolhera o tributo, que seria a obrigação principal.
No que toca a essa conduta, o autuante assim a descreveu:
13.1 A contabilização da obra nao atendeu aos requisitos previstos no Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.04*3, de 06/05/1999, art. 225, §
13, pois não houve a utilização de centros de custo distintos para cada obra e,
dentro destes, a contabilização de forma discriminada da mão-de-obra e dos
materiais empregados, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração 51.018.256-9.
13.2 Da análise dos livros diário observou-se ainda que:
• Os valores retidos de notas fiscais verificados na conta 1.1.2.06.001- "INSS a
Recuperar” e 1102051000-"INSS a Recuperar" não especificam nem os documentos a
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.166 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721156/2012-26

que se referem, nem a quem os serviços foram prestados, sendo lançados sem qualquer
discriminação;
• Os valores referentes a pagamento a salários são consolidados de forma geral, sem
separação por contratante, conforme disposto conta 2.1.8.01- "Salários, Inde.Férias a
pagar" e 2.1.03.011.500-"Salarios a pagar".
Cumpre registar que, a rigor, conforme estabelece o artigo 45 da Lei 8.981/95, os
optantes pelo Lucro Presumido estão, como de regra, obrigados a manter escrituração contábil
nos termos da Legislação, que, no caso, tratam-se dos Livros Diário e Razão. Todavia,
alternativamente e em sua substituição, poderia o contribuinte manter livro caixa, no qual deveria
estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Perceba-se, com isso, que o contribuinte optara pela regra geral, qual seja, a de se
manter escrituração contábil na forma da legislação, consoante se infere dos documentos de fls.
108/143. E, em assim procedendo, deveria observar as peculiaridades nos registros atinentes às
obras de construção civil, o que não foi feito.
Não bastasse, como bem pontuou o julgado de primeira instância, o artigo 328 da
Instrução Normativa RFB no 971/09, que se trata de norma específica para a espécie, estabelecia
que:
Art. 328. O responsável pela obra de construção civil, pessoa jurídica, está
obrigado a efetuar escrituração contábil relativa a obra, mediante lançamentos em
centros de custo distintos para cada obra própria ou obra que executar mediante contrato
de empreitada total, conforme disposto no inciso IV do art. 47, observado o disposto nos
§§ 5o, 6o e 8o do mesmo artigo. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2021, de 16 de abril de 2021)
Nesse sentido, evidenciada a inobservância da obrigatoriedade prevista na norma,
a imposição da multa é medida que se impõe.
Sem reparos quanto a este lançamento.
Ao final, asseverou que sempre agiu com boa fé, caracterizada por ter apresentado
denuncia espontânea requerente a regularização do CEI.
O argumento não merece prosperar. As condutas praticadas se subsumiram aos
dispositivos capitulados pelo autuante, tal como já mencionado acima. Tratam-se de infrações de
natureza objetiva, pouco importando a intenção do agente e a extensão dos efeitos ou atos,
tornando-se necessária, assim sendo, a manutenção das multas como exposto neste voto.
Forte no exposto, REJEITO a preliminar de nulidade do lançamento e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para exonerar a multa consubstanciada no DEBCAD
51.016.797-7.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.166 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721156/2012-26

Fl. 811
DF CARF MF
Original